Tribunal: TJMT
Processo: 1024622-80.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024622-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVADO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REUNIÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO, FEITO EXECUTIVO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que, além do fato de a execução de título extrajudicial e de a ação de conhecimento tratar do mesmo contrato de prestação de serviço, impõe-se a reunião entre ambas as ações e os embargos à execução, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Nesse contexto, seja pelo disposto no § 2º do art. 55 do Código de Processo Civil, seja pela previsão do § 3º do referido artigo, impõe-se a reunião dos três processos, com a devida suspensão da execução– até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024622-80.2022.8.11.0000 COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS

AGRAVADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se confirmou a imposição da reunião entre a ação de conhecimento, o feito executivo e os embargos à execução, determinando a suspensão deste feito (Execução de título extrajudicial nº 1001068-42.2020.8.11.0015) – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Sustenta que o alvará para levantamento do valor penhorado já havia sido deferido pelo Juízo
a quo
em Despacho do dia 15/11/2021, ou seja, há mais de um ano atrás. Aduz que a r. decisão ora agravada, ao determinar a suspensão da execução (consequentemente uma nova suspensão da expedição do alvará) viola a coisa julgada material.

Afirma que os valores que foram constritos e se encontram depositado judicialmente, abarca honorários advocatícios, portanto, verba de natureza alimentar, que merecem ser destacados e levantados no período mais breve possível.

Assevera que, por outro lado, não se pode perder de vista que a suspensão da ação de execução deve ocorrer em hipóteses muito específicas, sendo certo que nenhuma destas ocorre nos autos. Defende que as hipóteses de suspensão do processo de execução, elencadas no art. 921 do CPC, por pendência de ações cognitivas somente se dá quando da concessão de liminar em ação ordinária, ou recebimento de embargos com efeito suspensivo.

Requer o provimento do recurso.

A medida liminar foi indeferida.

As contrarrazões foram apresentadas, onde se refuta as razões recursais e, ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se confirmou a imposição da reunião entre a ação de conhecimento, o feito executivo e os embargos à execução, determinando a suspensão deste feito (Execução de título extrajudicial nº 1001068-42.2020.8.11.0015) – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“O que se infere dos autos é que as exequentes SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI e RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS ingressaram com a Ação de Execução 1001068-42.2020 em face de PROFLORA CONSULTORIA AMBIENTAL ME - CNPJ sob o n.º 10.674.878/0001-66, apontando como título executivo o instrumento particular de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para cobrança de alegado crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O executado foi citado para o pagamento e quedou-se inerte.

Na sequência, interpôs os Embargos a Execução 1012079-68.2020 que foram recebidos sem efeito suspensivo.

Em prosseguimento, houve a penhora on line na conta bancária do executado e determinada a expedição de alvará de levantamento para as exequentes.

O executado agravou - RAI 1019575-62.2021.8.11.0000, mas não obteve a liminar pretendida.

Por cautela, este Juízo suspendeu a expedição de alvará para qualquer parte, e determinou que os valores penhorados na conta do executado permanecessem depositados judicialmente.

As exequentes agravaram – RAI 1000332-98.2022.8.11.0000, mas não obtiverem liminar.

O executado apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (Id. 72346281), visando a desconstituição do título executivo, sob o argumento de que o contrato que fundamenta a execução não é título apto para ser executado.

As exequentes impugnaram a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (86372218), pugnando por sua rejeição.

Os autos vieram conclusos.

Entretanto, o que se vê da situação processual é que o tema que envolve a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE confunde-se com o tema que é objeto dos EMBARGOS A EXECUÇÃO; e que, notoriamente, o julgamento de um depende da análise e julgamento simultâneo do outro.

Foi por esta razão que este Juízo já proferiu a seguinte decisão, nos autos dos EMBARGOS A EXECUÇÃO:

“Vistos e examinados.

Os presentes EMBARGOS A EXECUÇÃO estão prontos para saneador/julgamento antecipado.

Entretanto, verifica-se que o mesmo caso, travado entre as partes, ensejou a propositura da dita Ação de Execução 1001068-42.2020, que deu causa aos presentes Embargos a Execução 1012079-68.2020 e, ainda, à Ação de Conhecimento 1007039-78.2019.

Sendo assim, é evidente a conexão das lides (que, inclusive, já encontram-se associadas), devendo ocorrer o julgamento uno.

E, destarte, devem os presente Embargos a Execução aguardarem o passo da Ação de Conhecimento (que ainda pende de citação), para só depois serem decididos.

Isto posto, pela ocorrência da dita prejudicialidade, devolvo os autos à serventia, determinando que tornem conclusos tão logo a Ação de Conhecimento também esteja no mesmo momento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

E a decisão foi confirmada pela Instância Superior no RAI 1012094-14.2022.8.11.0000 (...)

Sendo assim, confirmada a imposição da REUNIÃO DOS TRÊS PROCESSOS, determino que também esta lide reste suspensa – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.”

E a decisão foi confirmada pela Instância Superior no RAI 1012094-14.2022.8.11.0000 (...)

Sendo assim, confirmada a imposição da REUNIÃO DOS TRÊS PROCESSOS, determino que também esta lide reste suspensa – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.”

Pois bem. De proêmio, tem-se que o título executivo extrajudicial discutido no feito, em que figura as mesmas partes e o mesmo negócio jurídico
“prestação de serviços”
constitui o cerne de três ações: Embargos a Execução nº 1012079-68.2020.8.11.0015, Ação de Cobrança n. 1007039-78.2019.8.11.0003, Execução de Título Extrajudicial nº 1001068- 42.2020.8.11.0015 em relação às quais já foi reconhecida a conexão, ambas movidas entre agravado e as agravantes.

No que diz respeito à conexão, convém transcrever o art. 55 da legislação supramencionada:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ora, considerando que a denominada Ação de Cobrança nº 1007039-78.2019.8.11.0003 diz respeito ao título executado pela agravante, qual seja, o Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, em que se discute o inadimplemento quantos aos termos do que fora pactuado, tem-se que a execução e a ação de conhecimento versam sobre o mesmo ato jurídico, de modo que deve ser reconhecida a conexão entre os feitos.

Aliás, não fosse por isso, o convém pontuar que o § 3º do dispositivo legal transcrito supra determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Cobrança nº 1007039-78.2019.8.11.0003, mostra-se possível a concessão do efeito suspensivo a execução, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

“ Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Portanto, deve ser suspenso o trâmite da Execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes.”

Não se descuida que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução”
(AgRg no REsp nº 1192328/MG - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe 26.09.2012) E que
“a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo”
(AgInt no REsp nº 1672606– Ministro Antônio Carlos Ferreira – 4ª Turma DJe 30.04.2018).

Contudo, na demanda conexa, a parte agravada não está discutindo a validade do título executado e nem pretende a revisão do Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, mas visam pura e simplesmente a rescisão da avença, pedido este que, aparentemente, mostra-se possível mesmo que não haja inadimplemento contratual por parte da agravante.

Assim, verifica-se a pertinência, na presente lide, da aplicação do também entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso”
(AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 07.03.2017).

Ou seja, ainda que não se reconhecesse a conexão entre os processos, o feito executivo e ação ordinária devem ser reunidos, ao efeito de evitar decisões conflitantes, com a consequente suspensão dos atos de execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023